Tribunal: CARF
Processo: 10980.726906/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726906/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.556 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/08/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) não conhecer do recurso voluntário por propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial sobre o mesmo tema. Inteligência da Súmula CARF no 1

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigir multa isolada no valor total de R$
8.340.224,51, referente à não homologação de compensações tratadas no processo administrativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726906/2018-52
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726906/2018-52

no 10980.723217/2014-62, com base na fundamentação fática e jurídica constante do Relatório
Fiscal que ora se transcreve:

Cientificada do lançamento em 23/11/2018 (Termo de Ciência à fl. 54), a
interessada apresentou em 10/12/2018 (Termo de Solicitação de Juntada às fls. 55) a impugnação
de fls. 57 a 78, acompanhada dos documentos de fls. 79 a 85, onde alega, em síntese:
a) Necessidade de sobrestamento do presente auto de infração até o julgamento
definitivo do processo 10980.723217/2014-62, no qual se discute a compensação
que deu origem à multa discutida no presente processo;
b) a imposição da multa de 50%, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996
implica mitigação da garantia da segurança jurídica e de seu direito de petição,
eis que o expõe o contribuinte à penalidade desarrazoada e conflitante com a
garantia da vedação ao confisco.
c) a multa prevista no artigo art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 viola literalmente
os direitos fundamentais do contribuinte, tendo em vista que, de forma
desproporcional (i) coage o contribuinte de boa-fé ao impor penalidades ao
livre exercício do direito de petição de que trata o artigo 5o, inciso XXXIV,
alínea “a”, da Constituição Federal, violando, consequentemente, o devido
processo legal, manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo, no
caso à Receita Federal; (ii) suprime o direito fundamental do contribuinte de
se manifestar previamente à aplicação da penalidade, o que afronta
diretamente seu direito à ampla defesa e contraditório, princípio esculpido
no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e, (iii) viola o direito
fundamental esculpido no artigo 5o, inciso XXII c/c 150, IV, todos previstos
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726906/2018-52

na Constituição Federal, tendo em vista seu caráter confiscatório e por
atentar contra o direito de propriedade

Em 06 de junho de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) deu parcial provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 29/08/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
Processo até sua decisão final.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
ACÓRDÃO. CRÉDITO EXONERADO. LIMITE. RECURSO DE OFÍCIO.
Em razão da parcela eximida ter ultrapassado R$ 2.500.000,00 (dois milhões,
quinhentos mil reais), deve ser o Acórdão levado à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em grau de recurso de ofício.

Cientificada (fls.120), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
150/173 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular, alega a
impossibilidade da cumulação da multa isolada lançada nos presentes autos e a multa de mora.
Em 29 de outubro de 2019, a Recorrente protocolou pedido de desistência do
Recurso Voluntário, tendo em vista ao ajuizamento de ação judicial.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Tendo em vista a desistência do Recurso Voluntário (petição de fls. 176), tendo
em vista o ajuizamento de ação judicial, analisa-se abaixo, unicamente, o recurso de ofício.

RECURSO DE OFÍCIO.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.726906/2018-52

Conforme exposto no relatório, tratam os presentes autos de lançamento de multa
isolada em razão da homologação parcial das compensações discutidas no processo no
10980.722981/2018-44.
Em face da procedência parcial da manifestação de inconformidade apresentada
naquele processo, a DRJ, por consequência, exonerou parcialmente a referida multa, nos
seguintes termos:
Alteração da base de cálculo da multa isolada em decorrência do Acórdão proferido por
esta mesma Turma de Julgamento, no processo no 10980.722981/2018-44
As manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte no processo no
10980.722981/2018-44, que trata das Dcomps não homologadas, foi julgada por esta
mesma Turma de Julgamento nesta mesma Sessão, sendo considerada parcialmente
procedente e reconhecido o direito creditório no valor adicional de R$ R$ 7.650.061,35,
em valores originais de 31/12/2004.
Como o lançamento levou em conta os valores dos tributos não homologados
inicialmente pela DRF/Curitiba, faz-se necessário verificar qual o saldo dos débitos não
homologados remanescentes levando-se em conta o direito creditório adicional de R$
7.650.061,35 reconhecido pela DRJ no processo no 10980.722981/2018-44.
Assim, procedeu-se aos cálculos da compensação mediante o aplicativo SAPO (fls. 99 a
101), onde se pode verificar que restou saldo remanescente do débito de IRPJ do mês de
julho/2014 no valor de R$ 881.671,80:

Correta a decisão da DRJ, uma vez que a multa discutida nesses autos pressupõe
a não homologação das compensações discutidas no processo no 10980.722981/2018-44. Sendo
assim, sendo parcialmente provida manifestação de inconformidade quanto não homologação da
compensação deve ser proporcionalmente reduzida a multa isolada.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital